Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-50.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. CONDENAÇÃO. TESE ABSOLUTÓRIA. AFASTADA.
1. Importa em inobservância do dever de cuidado objetivo o fato de o acusado não observar a vítima deitada em calçada, levando ao seu atropelamento. Tal fato se encontra na esfera de previsibilidade do resultado, sendo inviável acolher tese absolutória.
2. Cediço que os depoimentos prestados por policiais no exercício da função são dotados de credibilidade, por gozar de fé pública e presunção de veracidade e de legitimidade, mormente quando respaldado por demais elementos dos autos.
3. Eventual contribuição da vítima para a ocorrência do resultado não exclui a responsabilidade penal do agente, porquanto não há compensação de culpas no direito penal.
4. Se o condutor age sem as devidas cautelas indispensáveis, máxime porque conduziu o veículo sob influência de álcool, não observando o dever de cuidado objetivo, ensejando o atropelamento fatal da vítima, mantém-se a condenação pelo crime do art. 302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro.
5. Recurso conhecido e desprovido.